Tribunal: STF
Processo: ADPF 1069
Classe: ADPF
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Análise da distribuição. Prevenção. Conexão ou continência. Inocorrência. Art. 77-B do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Manutenção da relatoria.



    Vistos etc.



    1. O Ministro Edson Fachin submete a distribuição da presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental à análise da Presidência desta Casa, nos seguintes termos:



    “Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Grupo Mulheres do Brasil, associação privada sem fins econômicos, em face da Proposta de Emenda à Constituição – PEC 9 de 2023, que possui o seguinte teor:



    ‘Art. 1º A Emenda Constitucional n° 117, de 5 de abril de 2022 passa a vigorar com as seguintes alterações:



    “Art. 3º Não serão aplicadas sanções de qualquer natureza, inclusive de devolução e recolhimento de valores, multa ou suspensão do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, aos partidos que não preencheram a cota mínima de recursos ou que não destinaram os valores mínimos em razão de sexo e raça nas eleições de 2022 e anteriores”. (NR) 



    “Art. 4º Não incidirão sanções de qualquer natureza, inclusive de devolução e recolhimento de valores, multa ou suspensão do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, nas prestações de contas de exercício financeiro e eleitorais dos partidos políticos que se derem anteriormente a promulgação desta alteração de Emenda Constitucional”. (NR) 



    “Art. 5° Fica permitida a arrecadação de recursos de pessoas jurídicas por partido político, em qualquer instância, para quitar dívidas com fornecedores contraídas ou assumidas até agosto de 2015’. 



    Art. 2° Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.”



    Afirma-se o cumprimento aos requisitos de legitimidade ativa e violação a preceitos fundamentais dos artigos 1º, inciso III (princípio da dignidade da pessoa humana), V (pluralismo político); art. 3º, I (princípio da solidariedade social); art. 5º, XXXVI (princípio da segurança ); proibição do retrocesso: aplicação imediata e ampla proteção a direitos e garantias fundamentais (art. 5º, §§ 1º e 2º); ao princípio da igualdade: art. 5º, caput e inciso I; às convenções internacionais das quais o Brasil é signatário e ao direito político de representação arts. 14 a 17, todos da Constituição da República. 



    As autoras suscitam, na inicial, prevenção do Ministro Luís Roberto Barroso, no MS 39.169, no qual se alega a inconstitucionalidade da PEC 9 de 2023.



    Desse modo, encaminhem-se os autos à Presidência para análise de eventual redistribuição por prevenção ou livre distribuição.”



    2. A Secretaria Judiciária prestou as seguintes informações:



      “Excelentíssima Senhora Ministra Presidente, 



      Em cumprimento ao despacho datado de 12/06/2023 (ID: fd28821b), informamos o que segue.



      Trata-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental proposta pelo Grupo Mulheres do Brasil, objetivando suspender a tramitação da Proposta de Emenda Constitucional nº 9/2023 perante o Congresso Nacional. 



      Há, na petição inicial, pedido de distribuição por prevenção ao MS nº 36.169, sob a relatoria do Exmo. Sr. Min. Luís Roberto Barroso. O mandado de segurança foi impetrado pela Deputada Federal Sâmia Bomfim, apontando como autoridade coatora o Presidente da Câmara dos Deputados, e pedindo a suspensão da tramitação da PEC nº 9/2023 ‘até que haja o julgamento de mérito por esta Corte’. Neste MS o relator solicitou informações à autoridade impetrada e o feito encontra-se concluso desde 31/05/2023.



      Quando da distribuição, a pesquisa nos Sistemas Informatizados desta Corte não indiciou a existência de nenhum processo do controle concentrado de constitucionalidade a atrair a aplicação do art. 77-B do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



      Considerando que a distribuição das ações de controle concentrado obedece à regramento próprio (art. 77-B do RISTF), deixou de ser apontada a prevenção desta ADPF ao MS 39.169 (conforme precedentes da Presidência desta Corte nas ADPF nº 563, PET nº 11233, PET nº 11308, por exemplo). 



      Assim, o presente processo foi distribuído por sorteio, em 01/06/2023, ao Exmo. Sr. Ministro Edson Fachin.”



      É o relatório.



      Decido.



      3. A distribuição comum ou livre, levada a efeito no presente caso, consubstancia regra geral, cumprindo adotar a distribuição por parâmetro tão somente nas hipóteses em que haja a incidência dos preceitos regimentais e legais específicos. 



      4. Sobre ações próprias ao controle concentrado, preconiza o art. 77-B do Regimento Interno desta Casa seja aplicada a “regra de distribuição por prevenção quando haja coincidência total ou parcial de objetos”, respeitado, na esteira dos precedentes desta Casa, o universo das ações próprias ao controle concentrado, verbis: 



    “Art. 77-B. Na ação direta de inconstitucionalidade, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, na ação declaratória de constitucionalidade e na arguição de descumprimento de preceito fundamental, aplica-se a regra de distribuição por prevenção quando haja coincidência total ou parcial de objetos.”



      Nesse sentido, fragmento da decisão proferida na PET 7.946, pelo Ministro Dias Toffoli, então Presidente desta Corte:



    “(...) 



    Não obstante os argumentos do eminente Relator, o caso não é de redistribuição. 



    Com efeito, em se tratando de processos de controle difuso (natureza subjetiva), não se tem aplicado a regra do art. 66 do RISTF, para assentar a prevenção em relação a processos de controle concentrado de constitucionalidade (natureza objetiva), cuja decisão é dotada de eficácia erga omnes. 



    Note-se que o art. 77-B do RISTF, ao determinar a distribuição por prevenção nos casos de coincidência total ou parcial de objetos, versa sobre a conexão entre processos objetivos, ficando excluídos, portanto, aqueles de natureza subjetiva.” (DJe de 14.11.2018, destaquei)



      Ex positis, mantida a relatoria do presente feito, encaminhem-se os autos à Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis.



      Publique-se. Cumpra-se.



      Brasília, 27 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente